Tribunal: TJPA
Processo: 0806685-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806685-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: ZIDRIANE ERIKA DE GODOI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806685-52.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800473-13.2025.8.14.0130

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ZIDRIANE ERIKA DE GODOI

IMPETRANTE: DR. IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - OAB PA 34.524 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Zidriane Erika de Godoi contra ato do Juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA, que converteu em preventiva a custódia em flagrante da paciente, acusada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, I da Lei nº 10.826/2003. A Defesa requer a substituição da segregação preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, IV e V, do CPP e no HC coletivo 143.641/STF, em razão da demandante ser mãe de criança menor de 12 anos, primária, com residência fixa e ocupação lícita. O pedido liminar foi indeferido. No mérito, a ordem foi concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para substituição da cautelar preventiva da coacta, mãe de menor de 12 anos, por acautelamento doméstico, diante da ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que comprovada a maternidade e a ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado.

A paciente comprovadamente é mãe de criança menor de 12 anos, não possui antecedentes criminais e os delitos imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça, nem contra descendente.

O STF, no HC coletivo nº 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres presas nessas condições, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, o que não se verifica no caso concreto.

A residência onde ocorreu a apreensão do entorpecente e armamento foi identificada como pertencente a terceiro (Renan Soares Pereira), suposto integrante de facção criminosa, não havendo indícios nos autos de que a coacta integre organização criminosa ou que os fatos tenham se dado em sua própria residência.

Consta ainda que a filha da paciente está sob os cuidados de pessoa diversa, em local distinto do endereço onde ocorreu a apreensão, afastando o risco à criança e reforçando a ausência de excepcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos deve ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, salvo nos casos de crime praticado com violência ou grave ameaça, contra seu descendente ou em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

A apreensão de drogas ou armas em imóvel que não resida a prole da paciente,

sem prova de sua vinculação direta à organização criminosa, não constitui circunstância excepcional apta a afastar a aplicação do art. 318, V, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, IV e V, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2018; STJ, RHC nº 135.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20.11.2020; STJ, HC nº 644212/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806685-52.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800473-13.2025.8.14.0130

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ZIDRIANE ERIKA DE GODOI

IMPETRANTE: DR. IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - OAB PA 34.524 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
ZIDRIANE ERIKA DE GODOI
, contra ato do Juízo da Vara Única de Ulianópolis, proferido nos autos nº 0800473-13.2025.8.14.0130.

Consta na impetração que a paciente foi custodiada em flagrante no dia 25/03/2025, por, em tese, ter praticado as condutas previstas nos artigos 33 da Lei n°11.343/06 e 16, §1º, I da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia que:

“(...) durante rondas, ZIDRIANE ERIKA DE GODOI e RENAN SOARES PEREIRA, foram abordados por policiais militares, ao apresentarem conduta suspeita, com eles foram encontrados papelotes com substâncias análogas a maconha, momento em que informaram que em sua residência possuíam mais drogas.

Os policiais então se dirigiram até a residência, localizada no bairro Bela Vista em Ulianópolis/PA, onde encontraram MARCELO COELHO DA COSTA e WEVERTON ALVES BRITO no local, além de 03 Peças de substância análoga a cocaína pesando 1.517g; 03 Peças de sustância análoga a Maconha pesando 1.447g, 01 balança de precisão RJ 400, marca Elite, 01 balança de precisão SF 400 e sacos plásticos adesivos para acondicionamento de drogas, conforme consta no auto de apreensão no ID. 139759044 pag. 37/44. Também encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada municiado com 6 munições intactas e continha próximo mais 3 munições - ID. 139759044 - Pág. 37 e 40.

(...)” Id. 140786620 do processo originário.

Em 27/03/2025, a coacta teve sua segregação convertida em preventiva
[1]
, fundada no risco concreto à ordem pública, afastada a incidência do HC coletivo 143641 do STF, tendo em conta que as substâncias entorpecentes teriam sido apreendidas no mesmo local onde reside com sua filha. Nesta oportunidade, o pedido de revogação ou substituição por medidas diversas da prisão foi indeferido.

Irresignada, a Defesa sustenta a utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, ressaltando a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas, observando que a demandante é mãe de menor de 12 anos, primária, possui ocupação lícita e residência fixa.

Pleiteia liminarmente a substituição da custódia por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares (art. 319, CPP), nos termos do art. 318, IV e V, do CPP, combinado com o entendimento firmado no HC 143.641/SP do STF e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O
pedido emergencial
foi
indeferido
, nos termos da decisão de Id. 26186593, SOLICITANDO-SE INFORMAÇÕES à autoridade coatora e manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação em 22/04/2025 (Id. 26313790).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 26710027).

É o relatório
.

[1]
“(...)

Quanto ao STATUS LIBERTATIS, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Há, no caso, fumus comissi delicti. Da análise detida do Auto de Prisão em Flagrante e dos relatos colhidos das testemunhas, temos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Em relação a todos os investigados, a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de drogas, armas e demais objetos como DUAS BALANÇAS DE PRECISAO COR BRANÇA, RJ 400 E SF 40 e SACO PLASTICOS COM ADESIVOS (id 139759044, pág. 37-45), bem como pelos autos de constatação provisória que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas: 03 (TRES) TABLETES DE SUBSTANCIA ANALOGA À COCAINA, pesando 1,515 kg e 03 (TRES) TABLETES DE SUBSTANCIA ANALOGA À MACONHA, pesando 1,447 kg (id 139759044, pág. 45/46).

Em relação aos indícios de autoria, tenho que:

Em relação à RENAN SOARES PEREIRA, os indícios de autoria são robustos, uma vez que foi flagrado portando substância entorpecente e, posteriormente, em sua residência foram encontrados mais entorpecentes, arma de fogo com numeração raspada e munição, além de material para acondicionamento de drogas.

Ademais, consta dos autos, id. 139759044, pág. 04, que RENAN responde a outros processos criminais por crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e moeda falsa, sendo um membro da facção criminosa Comando Vermelho, o que evidentemente só reforça os indícios de envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes na cidade de Ulianópolis (PA).

Em relação à ZIDRIANE ÉRIKA DE GODÓI, está clara a sua participação na atividade criminosa, pois foi flagrada na companhia de RENAN, conhecido faccionado do Comando Vermelho, portando também substância entorpecente.

Em relação à MARCELO COELHO DA COSTA, também está clara sua participação na atividade criminosa, uma vez que estava na residência de RENAN, (integrante conhecido da facção criminosa Comando Vermelho, na forma como declinado pela polícia) local onde foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo e material para acondicionamento de drogas.

Em relação à WEVERTON ALVES BRITO, os indícios de autoria também decorrem de sua localização no contexto da apreensão, na residência de RENAN (conhecido faccionado do Comando Vermelho na forma como declinado pela polícia), onde foram encontrados entorpecentes, arma de fogo e material para acondicionamento de drogas.

Portanto, tais fatos demonstram a presença clara do fumus commissi delicti, consistente na existência de elementos que apontam a prática do crime e a autoria por parte dos autuados.

Há também, periculum libertatis.

A manutenção da liberdade dos autuados representa risco concreto à ordem pública.

No caso de RENAN SOARES PEREIRA, o risco concreto à ordem pública é evidenciado pela periculosidade do agente, que, conforme consta dos autos, seria membro ativo de facção criminosa (Comando Vermelho), onde exerce o cargo de "Disciplina Final", possuindo envolvimento contínuo com o tráfico de drogas.

Além disso, RENAN responde a outros processos criminais, por posse ilegal de arma de fogo e moeda falsa, conforme noticiado pela autoridade policial no id 139759044, pág. 04, e certidão de antecedentes constante no id 139805974, o que demonstra reiteração criminosa e indica que, caso posto em liberdade, provavelmente voltará a delinquir,.

Também o fato de ter sido encontrado em sua residência revólver calibre 38 com numeração raspada, quantidade significativa de entorpecentes e material para acondicionamento, revela organização e habitualidade na prática criminosa, configurando risco concreto à ordem pública.

No caso de ZIDRIANE ÉRIKA DE GODÓI, o risco concreto à ordem pública decorre de sua associação com RENAN SOARES PEREIRA nas atividades ilícitas, um conhecido membro ativo da facção criminosa Comando Vermelho, onde exerce o cargo de "Disciplina Final", tendo sido flagrada portando entorpecentes e tentando evadir-se da abordagem policial em motocicleta sem placa.

Ademais, no caso de Zidriane, tendo a droga sido apreendida no mesmo local onde reside com sua filha, entendo que há motivação suficiante para afastar a incidência do HC coletivo 143641 do STF, já que outras cautelares ou mesmo a prisão domiciliar é mais prejudicial à integridade e aos direitos da criança, considerando o ambiente de tráfico na própria residência em que convive com a criança.

A conduta demonstra envolvimento com o tráfico de drogas liderado por faccionado em local conhecido pela alta incidência de crimes dessa natureza, como é o bairro Resende II, evidenciando risco de reiteração criminosa caso seja posta em liberdade.

O risco concreto à ordem pública em relação a WEVERTON ALVES BRITO e MARCELO COELHO DA COSTA decorrem de sua presença na residência onde eram armazenadas elevada quantidade de drogas e até armamento, em circunstâncias que indicam que sua participação era importante na atividade criminosa organizada por membro ativo da facção criminosa Comando Vermelho na região do bairro Resende II, em Ulianópolis. Assim, a inserção dos custodiados no contexto do crime organizado reforça indubitavelmente o perigo concreto da liberdade de cada um deles.

Referendando que a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva permitem a custódia cautelar, decidem o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais:

(...)

Ademais, lembro que ter bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impede, de forma absoluta, a decretação da Prisão Preventiva também para o STJ (inf. 431).

Ademais, havendo indícios de que o custodiado é integrante de facção criminosa, também por esse motivo se faz necessária a segregação cautelar. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal aponta que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva."(STF - HC 95.024/SP , 1.ªTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).

Assim sendo, preenchidos restam os requisitos fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Quanto aos requisitos normativos (CPP, art. 313, I), indubitável que, no caso, se trata de crime doloso que enseja pena superior a 04 (quatro) anos.

Ante todo o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ZIDRIANE ERIKA DE GODOI
, MARCELO COELHO DA COSTA, WEVERTON ALVES BRITO e RENAN SOARES PEREIRA
em PRISÃO PREVENTIVA
, já qualificados, para garantia da ordem pública, forte no art. 312 e 313 do CPP.

(...)” [destaquei] Id. 139844305 dos autos originários

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, a Defesa busca a substituição da medida extrema por prisão domiciliar à demandante, mãe de menor (Id. 25979958), sem antecedentes (Id. 139805978 dos autos originários) e acusada da prática de delitos perpetrados sem violência ou grave ameaça (Id. art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e Art. 16, §1º, I Da Lei nº 10.826/2003).

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente genitora de menor com idade inferior a 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento acostada aos autos.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Ademais, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade impugnada, a residência onde foram supostamente apreendidas as substâncias entorpecentes, apetrechos e armamento pertence a RENAN SOARES PEREIRA, sendo este integrante de facção criminosa:

“(...)

A peça administrativa dá conta de que, a guarnição da policial militar em rondas pelo Bairro Resende II, avistaram dois nacionais em uma motocicleta, o qual tentaram se evadir do local quando avistaram a PM. Na ocasião, a PM conseguiu abordar os nacionais ZIDRIANEM ora paciente e RENAN, o qual possui o cargo de disciplina final na organização criminosa comando vermelho, responsável em torturar pessoas.
No momento da abordagem policial, verificou-se que os nacionais RENAN e ZIDRIANE portavam papelotes de substância análoga a maconha. Informaram que existiam mais substâncias ilícitas na residência de RENAN. Na casa dele, foram encontrados
arma calibre 38 com numeração suprimida, munições e uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (conforme termo de apreensão de objeto, id. 139759044 – Pág. 37/45, e 02 autos de constatação provisória, id. 139759044 – Pág. 45 e pág. 46).

(...)” [destaquei] Id. 26313790

Ocorre que, conforme se verifica nos autos originários, aparentemente, a paciente reside em local diverso do denunciado referido anteriormente, não havendo indícios concretos de que esta pertença a organização criminosa (Denúncia Id. 140786620; IPL, qualificação Id. 139759044, p. 12; Audiência de custódia, Id. 139865971).

Outrossim, observa-se no auto de qualificação e interrogatório de Id. 139759044, p. 12, que a infante estaria sob os cuidados de pessoa diversa (irmã do pai da criança), ou seja, possivelmente em lugar distinto de onde foi realizada a busca e apreensão.

Assim, concluo que a situação analisada nos autos não se enquadra nas exceções previstas na jurisprudência da Suprema Corte, segundo a qual devem ser excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devendo, pois, a ordem ser concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem, em favor de
ZIDRIANE ERIKA DE GODOI
, já qualificada nos autos, para
substituir
a segregação da paciente por
prisão domiciliar
nos termos da fundamentação declinada, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares que o Juízo originário entender cabíveis.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2025